Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750345-59.2020.8.07.0000 RECORRENTS: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. 2. No transcurso do feito executivo, houve a homologação dos cálculos enviados pela Contadoria Judicial, considerando-se os parâmetros delineados no título judicial concernente à sentença prolatada nos embargos à execução e na ação revisional, bem como o saldo residual após levantamento da quantia incontroversa pela parte exequente. Se a parte irresignada com o importe apontado a título de saldo residual não apresenta seu inconformismo sequer nos vários recursos interpostos no lapso de quase 10 (dez) anos, verifica-se que a matéria resta preclusa. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 803, inciso I, 924 e 505, todos do CPC, alegando cerceamento de defesa, porquanto o acórdão impugnado não levou em consideração as provas de que a contadoria do juízo não observou a decisão proferida no ArRg no AREsp 7336.339/DF. Afirma, ainda, que o recorrido não seria parte legítima para cobrar honorários advocatícios quando o próprio patrono moveu ação autônoma na defesa de seus interesses. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 803, inciso I, 924 e 505, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da interposição dos embargos de declaração, não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Ademais, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que a matéria objeto da lide já se encontra sob o manto da prescrição. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003